Tribunal: TJDFT
Processo: 0020724-65.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Nas contrarrazões de ID 49230132, a partes apeladas manifestam interesse na conciliação. Em resposta ao despacho de ID 56961485, a parte apelante Direcional Taguatinga Engenharia LTDA. sinaliza idêntico interesse em eventual composição. À luz do artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, concedo às partes o derradeiro prazo de 10 (dez) dias úteis para a condução das tratativas na busca de autocomposição e, no caso de formatação de acordo, sua apresentação para a homologação, orientando-se as partes que o transcurso em branco do referido prazo equivale ao desinteresse ou à negativa de acordo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora